Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRÉ-QUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. A rigor, a embargante demonstra insurgência contra o teor daquilo que foi decidido quando do julgamento do recurso de apelação. Hipótese que não cabe em sede de embargos de declaração.
3. Se a parte não se conforma que o entendimento do julgador em relação a determinados artigos legais, não é por meio dos embargos de declaração que se deve obter novo entendimento, porque, como se sabe, trata-se de recurso de cognição limitada.
4. A interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pela parte, não dá ensejo aos embargos declaratórios, cujo fim é o de sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão.
5. Mesmo para fins de pré-questionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Recurso conhecido e desprovido.